Tribunal: TJBA
Processo: 8014518-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014518-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. LITISPENDÊNCIA
NÃO CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO FEITO
ANTERIOR
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, bem como das diferenças devidas a partir do ajuizamento da ação mandamental.

2.
O ente público sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à alegada litispendência, sob o fundamento de prévia impetração de mandado de segurança com idêntico objeto.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada litispendência decorrente de anterior mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O mandado de segurança anteriormente ajuizado foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade.

5.
A extinção do feito sem resolução do mérito impede a formação de coisa julgada material e afasta a configuração de litispendência, inexistindo óbice jurídico à nova impetração.

6.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, mas mera insurgência contra o entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A extinção de mandado de segurança anterior sem resolução do mérito afasta a configuração de litispendência e não impede nova impetração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 290, 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF5, AC 0824230-23.2023.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, j. 20.02.2024; TJMT, AC 1007772-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8014518-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
,
e como embargad
o
SERGIO LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22